Tribunal: TJSP
Processo: 1005776-03.2014.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA – MANOBRA DE VEÍCULO EM MARCHA RÉ INADEQUADA – RESPONSABILIDADE DA RÉ DEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL RELATIVA AOS DANOS COMPROVADOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSOS NÃO PROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005776-03.2014.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é
apelante/apelada ROSANGELA DA COSTA FIGUEIREDO GALO, são
apelados/apelantes GENÉSIO BROSMEL DE OLIVEIRA (ESPÓLIO) e
HERICA TEREZA LEME DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CÍVEL No 1005776-03.2014.8.26.0477
APELANTE/APELADO:
ROSANGELA
DA
COSTA
FIGUEIREDO GALO; GENESIO BROSMEL DE OLIVEIRA E
OUTRO
ORIGEM: COMARCA DE PRAIA GRANDE 3a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 39851
ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS
PROCEDÊNCIA PARCIAL
DA
DEMANDA

MANOBRA
DE
VEÍCULO
EM
MARCHA
RÉ
INADEQUADA
RESPONSABILIDADE
DA RÉ DEMONSTRADA - DEVER DE
INDENIZAR CONFIGURADO FIXAÇÃO
DA
CONDENAÇÃO
EM
DANO
MATERIAL
RELATIVA
AOS
DANOS
COMPROVADOS

DANO
MORAL
CARACTERIZADO

VALOR
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSOS
NÃO PROVIDOS

Trata-se de ação de indenização por
danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, na qual foi
proferida a r. sentença de fls. 202/206, cujo relatório fica aqui
incorporado, que julgou parcialmente procedente a demanda,
condenando os requeridos ao pagamento do valor de R$1.053,83 (hum
mil e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos), bem como gastos
com medicamentos (R$113,40) e indenização por danos morais fixada
em R$5.000,00 (cinco mil reais).
Inconformados com a solução de
primeiro grau, apela a requerida Rosangela da Costa Figueiredo Galo
(fls. 208/229) e ofertam recurso adesivo os requerentes (fls. 246/254).
Pleiteia a requerida recorrente, em
preliminar, a concessão da gratuidade da justiça, alegando que não
reúne condições financeiras para arcar com as despesas do processo.

Sustenta, ainda, cerceamento de defesa pela ausência da oitiva das
partes e, no caso de eventual condenação, postula pela adequação do
valor referente aos danos materiais. Aduz, ainda, a inocorrência dos
alegados danos morais indenizáveis, requerendo, em caráter
subsidiário, a redução do valor fixado.

Por seu turno, postulam os autores,
em sede de recurso adesivo, em suma, acolhimento do valor pelos
danos materiais com a inclusão de todas as despesas mencionadas na
exordial, bem como pretende a majoração da indenização por danos
morais para o patamar de 10 salários mínimos.
Recursos processados, subindo os
autos a esta Corte.

É o relatório.

Os autores ajuizaram a presente ação,
sob o fundamento de que, em 29 de outubro de 2011, a requerente
Herica Tereza Leme de Oliveira pilotava a motocicleta de propriedade
do espólio autor e, quando trafegava pela Rua Luiz Aricawa, em sua
correta mão de direção e em velocidade compatível com o local, foi
abalroada pelo veículo da requerida Fiat Palio, placa DGJ 4271, que
trafegava em marcha ré e colidiu com a motocicleta.
A ré, por sua vez, nega culpa,
atribuindo-a a Apelante condutora da motocicleta.
Inicialmente,
cumpre
afastar
o
argumento de cerceamento de defesa trazido em sede recursal, vez que
a r. sentença explicitou os fundamentos de fato e de direito necessários
ao deslinde da causa que ensejaram a solução adotada, sendo certo que
o juízo apanhou a situação sob esse prisma, deixando patente que os
fatos submetidos a julgamento singular decorriam da narrativa que
inspirou a propositura, frente à versão contrária, que encerrara o perfil
do contraditório.
Não
restam
dúvidas
quanto
à

dinâmica do acidente. As partes confirmam que o acidente ocorreu no
dia, local e hora mencionados na inicial, discordando, apenas, quanto à
culpa do evento.
E, não obstante a Ré procurasse
demonstrar que a culpa pelo evento seria da condutora autora, a
verdade é que, pelas provas produzidas, o acidente ocorreu apenas e
tão somente por culpa da requerida que, de forma abrupta, acionou a
marcha ré do seu veículo, realizando manobra sem as cautelas devidas
e interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pela autora
Herica de forma imprudente e perigosa.
Em razão exposto, evidente o dever de
indenizar pelos danos materiais suportados, limitados, porém, somente
os danos decorrentes do acidente comprovados e demonstrados em sua
extensão, na forma delineada pelo juízo sentenciante.

No que concerne à indenização por
danos morais, a caracterização de referida hipótese pressupõe a prática
de ato ilícito capaz de acarretar um prejuízo de natureza
extrapatrimonial à vítima.
No caso dos autos, além dos danos
físicos, o acidente acarretou uma repercussão com abalo causado na
vida da acidentada, inclusive em decorrência de período de internação
hospitalar e tratamento pós-cirúrgico.

Reconhecido o dano perpetrado, cabe
ao magistrado a fixação do quantum indenizável dentro dos limites da
razoabilidade e atendendo as circunstâncias do caso concreto, bem
como considerando as condições econômicas das partes.
O
valor
de
indenização
possui
finalidade reparatória, mas não pode, em razão de seu excessivo valor,
configurar enriquecimento ilícito capaz de tornar o evento danoso em
um acontecimento lucrativo.

Além disso, na fixação do valor da
indenização por danos morais, devem ser consideradas as
circunstâncias da causa, o grau de culpa, bem como as condições
socioeconômicas do ofendido. Por fim, o valor arbitrado deve servir

como desestímulo à conduta negligente e imprudente do responsável
pelo dano.

Com fundamento na razoabilidade e
de acordo com as decisões recentes acerca do assunto, o valor de
indenização fixado pelo juízo em R$5.000,00 (cinco mil reais) se
mostra condizente com o dano experimentado pela parte autora.

Assim, a r. sentença esgotou o
conjunto de argumentos jurídicos cabíveis ao âmbito da discussão e ao
apropriado desate do caso.

Por fim, diante da sucumbência
recíproca em razão do acolhimento parcial da pretensão inaugural,
cada parte deve arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios do patrono da parte adversa, ora
fixados em R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), vedada a
compensação dos honorários.
Diante do exposto, nego provimento
aos recursos, fixando, ainda, honorários sucumbenciais em R$500,00
(quinhentos reais), exclusivamente em razão do trabalho em grau
recursal, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil.

LUIZ EURICO
RELATOR